Tribunal: TJMT
Processo: 1002037-08.2025.8.11.0007
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002037-08.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[EDERSON PELISSON - CPF: 569.897.921-91 (APELANTE), LUCAS GONCALVES DE BRITO - CPF: 043.763.751-44 (ADVOGADO), RENAN GONCALVES DE BRITO - CPF: 049.699.861-77 (ADVOGADO), GR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 18.279.569/0001-01 (APELADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUES – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA – DOCUMENTOS QUE INDICAM EXTRAVIO/FURTO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

É admissível a exceção de pré-executividade para reconhecimento da inexigibilidade de título de crédito quando os elementos constantes dos autos evidenciam, de plano, a ausência de relação jurídica entre o devedor e o portador dos cheques.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002037-08.2025.8.11.0007

APELANTE: EDERSON PELISSON

APELADO: GR TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto
POR EDERSON PELISSON
contra sentença proferida nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de
GR Transportes Ltda
, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela executada, reconhecendo a inexigibilidade dos cheques executados, devolvidos sob o motivo 20 (sustação por furto ou extravio), e extinguiu o feito executivo.

O Apelante alega, em síntese, q
ue a exceção de pré-executividade é incabível no caso concreto, pois a alegada inexigibilidade dos títulos demanda dilação probatória, o que inviabiliza sua análise em sede de cognição sumária;

Defende a exigibilidade, liquidez e certeza dos cheques executados, sustentando que, na condição de terceiro de boa-fé, não poderia ter a execução obstada com base em prova unilateral (boletim de ocorrência) e sem comprovação da má-fé do portador;

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com o consequente prosseguimento da execução, além da condenação da apelada em honorários advocatícios e custas.

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto por Ederson Pelisson contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade oposta por GR Transportes Ltda., reconhecendo a inexigibilidade dos cheques executados, devolvidos sob o motivo 20 (documento sustado por furto ou extravio)e, com isso, extinguiu a execução de título extrajudicial.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento da inexigibilidade dos títulos com base em documentação unilateral (boletim de ocorrência) e à validade do uso da exceção de pré-executividade para veicular tal matéria.

Pois bem. A exceção de pré-executividade é instrumento consolidado na jurisprudência como meio legítimo para o devedor impugnar a execução sem necessidade de embargos, desde que a matéria discutida seja de ordem pública, cognoscível de ofício e comprovável de plano.

No presente caso, a executada alegou a inexigibilidade dos cheques, sob o fundamento de furto ou extravio, trazendo aos autos boletim de ocorrência e contranotificações, demonstrando não apenas a notícia formal do evento danoso às autoridades policiais, como também a imediata adoção de providências para sustar os títulos, conforme se verifica pela devolução sob o motivo 20, reconhecido pelo próprio sistema bancário.

Ainda que os documentos sejam oriundos de declaração unilateral, não se pode desconsiderar que a jurisprudência pátria admite o reconhecimento da inexigibilidade de cheques nessa hipótese, desde que demonstrado, de forma razoavelmente clara, que não houve relação jurídica subjacente entre o devedor e o portador.

E é precisamente essa a peculiaridade dos autos: o exequente/apelante não demonstrou a origem dos cheques, nem tampouco apresentou comprovação de qualquer vínculo contratual ou obrigacional com a empresa emitente.

A inversão do ônus da prova em desfavor da parte exequente, ao menos neste caso concreto, não vulnera o princípio da boa-fé, pois não se está a exigir prova negativa da má-fé do portador, mas sim a comprovação mínima da causa subjacente da obrigação executada, o que é plenamente compatível com a segurança jurídica nas relações cambiárias.

A literalidade do cheque não é absoluta, sobretudo quando há elementos verossímeis de que o título foi emitido em branco, subtraído ou extraviado, sem qualquer contraprestação. Nesses casos, a doutrina e jurisprudência reconhecem que o portador deve demonstrar a regularidade de sua posse e da obrigação subjacente, ainda que minimamente.

A jurisprudência pátria tem temperado a aplicação cega do art. 25 da Lei do Cheque (Lei nº 7.357/85), especialmente quando não demonstrada a circulação regular da cártula por endosso sucessivo, ou seja, quando há fundada suspeita de vício na posse do título.

Não se trata, portanto, de exigir dilação probatória exaustiva para o reconhecimento da inexigibilidade, mas sim de avaliar se os elementos já constantes dos autos autorizam, de forma suficiente, o reconhecimento da ausência de certeza e liquidez do título.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CHEQUE DEVOLVIDO EM RAZÃO DE FURTO. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA. EXECUÇÃO EXTINTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA ORIGEM. Hipótese em que o executado/excipiente se desincumbiu a contento do ônus que lhe competia, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC, comprovando a inexigibilidade do título executado. Cabia ao exequente/excepto comprovar a inconsistência da prova do executado, o que não restou evidenciado. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50074156020198210021, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosana Broglio Garbin, Julgado em: 18-09-2024)”

Nesse ponto, o conjunto probatório apresentado pela parte executada revela-se apto a infirmar a exigibilidade dos cheques, inclusive diante da inércia do exequente quanto à origem do crédito alegado.

Por fim, não há que se falar em nulidade ou cerceamento de defesa, na medida em que a exceção de pré-executividade foi regularmente instruída, a parte autora foi intimada a se manifestar e não requereu, de forma fundamentada, a produção de provas.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
de apelação, mantendo integralmente a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução de título extrajudicial, majorando os honorários de 10% sobre o valor da causa para 11% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026